Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739535-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE ANSELMO SOBRINHO, JOSE ANTONIO CAMPOS CAVALCANTE, JOSE ANTONIO CANDIDO ROCHA, JOSE ANTONIO DE SOUSA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA, JOSE ANTONIO MARTINS DE SOUSA, JOSE ANTONIO PEREIRA LINS, JOSE ANTONIO SANTOS ANDRADE, JOSE ANTONIO SILVA COUTO, JOSE ARIMATEIA SILVA, JOSE ARTEIRO MARCELINO DA FROTA, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO LOPES, JOSE BENTO DE SOUZA, JOSE BEZERRA DE MELO, JOSE BORGES PEREIRA, JOSE BRITO DE MENDONCA, JOSE CAMILO RODRIGUES DA SILVA, JOSE ARTEIRO MOURAO MAGALHAES, JOSE AURIMAR ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0706413-93.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo (id 137376810 e id 140815663 dos autos originários). Distrito Federal noticia que os autos originários se referem à cumprimento de sentença oriunda da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal. Alega que a pretensão está prescrita, mas o Juízo de Primeiro Grau afastou a prejudicial na decisão agravada. Noticia que a prescrição que se requer reconhecida tem sido amplamente acolhida pelos Juízos Fazendários em feitos idênticos ao presente. Menciona a Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça, os arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/1932 e a Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. Explica que a sentença exequenda transitou em julgado aos 16.11.2012 e foi inicialmente proposta execução/cumprimento de sentença da obrigação de pagar aos 13.7.2015. Acrescenta que a primeira execução/cumprimento de sentença da obrigação de pagar foi extinta sem julgamento de mérito por decisão transitada em julgado aos 8.10.2019. Discorre que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a execução/cumprimento de sentença é contado a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Esclarece que, com a propositura da primeira execução/cumprimento de sentença da obrigação de pagar aos 13.7.2015, interrompeu-se pela primeira vez o prazo prescricional da execução que voltou a correr apenas aos 8.10.2019, com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Afirma que Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, Jose Anselmo Sobrinho, Jose Antonio Campos Cavalcante, Jose Antonio Candido Rocha, Jose Antonio de Sousa, Jose Antonio do Nascimento Sousa, Jose Antonio Martins De Sousa, Jose Antonio Pereira Lins, Jose Antonio Santos Andrade, Jose Antonio Silva Couto, Jose Arimateia Silva, Jose Arteiro Marcelino da Frota, Jose Augusto dos Santos, Jose Augusto Lopes, Jose Bento de Souza, Jose Bezerra de Melo, Jose Borges Pereira, Jose Brito de Mendonca, Jose Camilo Rodrigues da Silva, Jose Arteiro Mourao Magalhaes, Jose Aurimar Rocha dispunham de dois (2) anos e meio para ajuizar novo cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o primeiro cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Alega que a decisão agravada confunde liquidação, que ocorre por arbitramento ou por artigos, com cumprimento individual de sentença coletiva e, deste modo, afastou a prescrição no caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão para extinguir o cumprimento de sentença em razão da prescrição da parte adversa. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Entendo que o perigo em comento não restou demonstrado no presente caso. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada, que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição nos seguintes termos (id 140815663 dos autos originários): Após acurada análise dos autos, constato que não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial. Com efeito, a r. sentença prolatada no âmbito dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 foi explícita em assentar acerca da necessidade prévia da liquidação do título judicial exequendo, dado a sua iliquidez. Assim, o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença pela entidade sindical tem como termo a quo o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo ad quem o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que afasta a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente. Vale lembrar, por oportuno, que o procedimento de liquidação de sentença integra o próprio processo de conhecimento, ou seja, se o título judicial não firmou o valor devido, só após a liquidação é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução individual. Acerca da natureza jurídica da liquidação de sentença confira-se a seguinte lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) A lição, tradicional e que não encontra resistência, é importante para justificar a opção do Código de Processo Civil em não prever a liquidação da sentença no Livro II, destinado à execução. A liquidação de sentença vem prevista no Capítulo XIV do Título I (Do procedimento comum), da Parte Especial do Livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença). Compreende-se a opção do legislador porque, além da natureza não executiva da liquidação de sentença, por vezes a atividade cognitiva nela desenvolvida gera justamente a frustração da execução.[i] No mesmo sentido leciona Jaylton Lopes Jr., para quem: “o procedimento de liquidação de sentença é uma fase do processo de conhecimento, situado entre a sentença (ou decisão de mérito) e a fase de cumprimento de sentença(...)”[ii] Ora, se ainda não decorreu o prazo para a liquidação da sentença no âmbito do processo coletivo, consoante assentado alhures, não se pode falar em prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva, mormente quando se tem em mente que “o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Destarte, levando-se em consideração o atual estágio do processo coletivo, tem-se que o termo ad quem para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do Processo de Conhecimento no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, é o dia 09/10/2024, prazo este, inclusive, que pode ser modificado caso haja a deflagração da execução coletiva pela entidade sindical, conforme esclarecido acima. Assim, como o presente cumprimento de sentença foi deflagrado em momento anterior ao quinquídio legal, não há que se falar em prescrição, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito arguida pelo executado. (...) Assim sendo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os parâmetros abaixo: (...) Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o Distrito Federal venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator